Tribunal: TJES
Processo: 0008338-57.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008338-57.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

APELADO: ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. ATENDIMENTO NÃO EXCLUSIVO À IDOSOS. INAPLICABILIDADE DA PRERROGATIVA DO ART. 51 DA 10.471/03. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício;

2. Em que pese tenha o voto condutor compreendido pelo prejuízo ao pedido de gratuidade em razão do recolhimento do preparo, assiste razão à embargante quanto à necessidade de pronunciamento expresso;

3. A gratuidade da justiça, com base no art. 51 da Lei 10.741/03, é garantida apenas às entidades filantrópicas que prestam serviço com exclusividade a pessoas idosas, o que não é o caso da embargante;

4. A ausência de requerimento do benefício em primeiro grau, com recolhimento das custas iniciais e do próprio preparo, é incompatível com a alegação de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça.

5. Embargos acolhidos. Omissão saneada.

Vitória,
01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 0008338-57.2021.8.08.0024

Embargante: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória

Embargada: Alcon Brasil Cuidados com a Saúde Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória contra o acórdão (ID 13598703) que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões (Id 12752758), o embargante aponta omissão no acórdão, sob o argumento de que o pedido de gratuidade não deveria ter sido prejudicado, mas expressamente analisado, defendendo que o pagamento do preparo foi realizado por cautela e que isso não implicaria em renúncia ao pedido.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (Id 13322903).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 17 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A embargante se opõe contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso, assim ementado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO. ALEGADO VÍCIO DE FABRICAÇÃO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA AÇÃO EXTERNA COMO CAUSA DO DANO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes decorre da aquisição de um equipamento médico por pessoa jurídica para utilização em sua atividade-fim, afastando a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor;

2. O laudo pericial atestou que o rompimento do cabo do acessório ocorreu por ação externa, descartando-se a hipótese de defeito de fabricação, o que afasta qualquer responsabilidade ao fabricante;

3. A ausência de vício no produto e a inexistência de conduta abusiva por parte da fornecedora afastam a pretensão de indenização por danos morais;

4. Recurso desprovido.

O embargante aponta omissão no acórdão, sob o argumento de que o recolhimento do preparo foi realizado por cautela, de modo a evitar eventual declaração de deserção, não implicando em renúncia ao seu pedido de gratuidade, que deve ser expressamente analisado.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício.

Embora o voto condutor tenha considerado prejudicado o pedido de gratuidade em razão do recolhimento do preparo, assiste razão à embargante quanto à necessidade de pronunciamento expresso sobre o ponto.

Nesse passo, a despeito da presunção de veracidade que milita em favor da pessoa física quando declara sua hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça, a pessoa jurídica somente faz jus ao benefício quanto comprovar sua incapacidade financeira.

A despeito dos argumentos da embargante, a gratuidade da justiça, com base no art. 51 da Lei 10.741/03, é garantida apenas às entidades filantrópicas que prestam serviço com exclusividade a pessoas idosas, o que não é o caso da embargante, uma vez que declara que “
quase metade dos atendimentos médicos prestados (48,18%) pelo nosocômio são direcionados à pessoa idosa
”. (ID 11542049, pág. 3)

É a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. JUSTIÇA GRATUITA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. ATENDIMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 51 DA LEI 10.471/03. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto pela parte ré contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita. A parte ré, entidade sem fins lucrativos que presta serviços a idosos, alega direito ao benefício conforme o artigo 51 do Estatuto da Pessoa Idosa, sem necessidade de comprovação de hipossuficiência. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se a parte ré, uma associação civil sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da justiça gratuita sem comprovar hipossuficiência financeira, conforme alegado. III. Razões de Decidir. 1. Em relação à pessoa jurídica, a concessão do benefício da assistência jurídica gratuita exige comprovação objetiva da impossibilidade financeira da parte, conforme a Constituição Federal e o artigo 373, inciso I, do CPC. 2. A Súmula nº 481 do STJ estabelece que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. No caso, a agravante não atende exclusivamente idosos, afastando a presunção do artigo 51 do Estatuto da Pessoa Idosa, aplicando-se entendimento da Súmula 481 do STJ. 4. Em vista da ausência de comprovação da hipossuficiência alegada, resta desautorizada a concessão da benesse pleiteada. IV. Dispositivo e Tese. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A justiça gratuita demanda comprovação de insuficiência de recursos. 2. A presunção do artigo 51 do Estatuto da Pessoa Idosa não se aplica a entidades que não atendem exclusivamente idosos. (TJSP; Agravo de Instrumento 2148041-98.2025.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba -6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/07/2025; Data de Registro: 10/07/2025)

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA NÃO EVIDENCIADA – INAPLICABILIDADE DE NORMA ESPECIAL DO ESTATUTO DO IDOSO – Agravante que pretende a concessão de gratuidade judiciária nos termos do art. 51 da Lei 10.741/03 – Desacolhimento – Gratuidade judiciária prevista na regra do Estatuto do Idoso que só beneficia as entidades filantrópicas que prestam serviços especializados e específicos para a população idosa – Ausência de prova de que a associação agravante somente atue com esse público vulnerável – Precedentes deste TJSP afastando a aplicação da norma especial à agravante CINAAP – Hipossuficiência, no mais, não evidenciada diante da completa ausência de documentos patrimoniais da pessoa jurídica, nos termos da Súmula 481 do STJ – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2136668-70.2025.8.26.0000; Relator (a): Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ibiúna - 2ª Vara; Data do Julgamento: 30/05/2025; Data de Registro: 30/05/2025)

Não bastasse isso, a despeito do requerimento em grau recursal, a entidade não o fez perante o juízo de primeiro grau, tendo, inclusive, recolhido as custas iniciais (fl. 43-44) o próprio preparo de sua apelação (IDs 11542050 e 11542051).

Tal conduta é manifestamente incompatível com a alegada incapacidade financeira, motivo pelo qual, indefiro o pedido de gratuidade da justiça.

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração
para, saneando a omissão, indeferir o pedido de gratuidade da justiça formulado pela embargante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 01/09/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.